Tribunal: TJMT
Processo: 1053247-69.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053247-69.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA LIMA - CPF: 019.228.031-70 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dispõe o artigo § 2.o, art. 3.o, da Lei 6.194/74, é assegurado à vítima do acidente de trânsito o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas.

Não há falar em reembolso das despesas com medicamentos e a compra de “tipóia” tendo em vista a falta de comprovação do efetivo pagamento pela vítima, ou seja, pelo Agravado.

A norma de regência não traz exceções ao ponto de determinar que a Seguradora restitua as quantias que o Autor comprovou ter sido paga por terceiro que não compõe a lide.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1053247-69.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Matheus Henrique Oliveira Lima
em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao Apelo da
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
para afastar a condenação da Seguradora ao pagamento de
R$ 173,12 (cento e setenta e três reais e doze centavos) referente às despesas médicas pagas pela
parte Autora e, pelos mesmos fundamentos alinhavados, julgou improcedente os pedidos.

Em suas razões, o Agravante alega que a compra da “tipóia” está representada pela Nota Fiscal que anexou ao caderno processual.

Assegura que a data em que adquiriu os medicamentos coincidem com a alta hospitalar

(30/10/2020).

Com esses argumentos, pugna pela reforma da decisão unipessoal e, ao ensejo, prequestiona a matéria.

Intimada, a Seguradora não apresentou contraminuta.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs recurso de apelação cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
ajuizada por
Matheus Henrique Oliveira Lima
, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 173,12 (cento e setenta e três reais e doze centavos) referente às despesas médicas pagas pela parte Autora, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária a partir do desembolso.

O Juiz sentenciante, ainda, condenou a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2.o e 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Em suas razões, a Seguradora argumentou que os advogados do Recorrido compareceram na sede da sucursal apresentado pedido administrativo sem a documentação completa.

Sustentou que a ausência de requerimento administrativo regular afasta a “pretensão resistida” e caracteriza a falta de interesse de agir da parte autora/Apelado. Logo, deve o feito ser extinto sem a análise meritória.

Defendeu que as despesas médicas no valor de R$ 15,00 (quinze reais) está desacompanhada do comprovante de eventual desembolso pelo Segurado. E, no tocante ao gasto de R$ 158,12 (cento e cinquenta e oito reais e doze centavos), o consumidor está identificado como Elisângela, pessoa esta que não compõe a lide.

Além disso, se insurgiu quanto aos honorários advocatícios, pois, no seu ponto de vista, foram fixados em quantia exorbitante e deve ser reduzida para, no máximo, 20% do valor da condenação.

Em decisão monocrática, dei provimento ao recurso pelos seguintes fundamentos:

[...] Como é cediço, o interesse de agir surge a partir do momento em que o ajuizamento da demanda se torna indispensável para o alcance da pretensão resistida pela parte adversa.

Sobre a matéria em debate, o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o prévio requerimento administrativo se mostra imprescindível para a propositura de demandas com pedido de benefícios previdenciários ou de indenização securitária obrigatória, e que tal exigência não viola ao disposto no artigo 5.o, XXXV, da Constituição Federal.

O tema teve sua repercussão geral reconhecida na Corte Suprema por meio através do RE 631240/MG, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso e ficou pacificado o entendimento de que, para as ações ajuizadas após a conclusão do julgamento (03/09/2014), mostra-se imprescindível o prévio requerimento administrativo.

Embora o RE 631240/MG tenha sido proferido para o caso de benefício da Previdência Social (INSS), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712, entendeu que por analogia deve ser aplicado aos casos de indenização do seguro DPVAT.

In casu, verifica-se que ao ingressar com a demanda o Segurado alegou que a Seguradora se
recusou
a receber o requerimento administrativo. Para confirmar a veracidade de tais fatos, anexou aos autos a cópia da Reclamação n.o 212041703/2020, protocolada na SUSPEP (ID. 84973687).

A Seguradora, de outro lado,
afirma
nas razões deste Apelo que o causídico da parte Autora
esteve
na sucursal para o realizar “protocolo sem fundamento” e “sem o mínimo de documento”.

Sob
esse olhar, inconteste a recusa administrativa bem como a pretensão resistida da Apelante em protocolar o requerimento administrativo do Segurado, o que fez nascer o interesse da parte em buscar auxílio do Poder Judiciário.

No que se refere às despesas médicas, o artigo 3.o, caput, da Lei n.o 6.194/74 prevê que os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente e, também, as despesas de assistência médica e suplementares.

Acerca dessas despesas, o § 2.o do mesmo artigo da norma regente “Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas
, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.”

A Apelante alega que a despesa médica no valor de R$ 15,00 (quinze reais) está desacompanhada do comprovante de eventual desembolso pelo Segurado. E, no tocante ao gasto de R$ 158,12 (cento e cinquenta e oito reais e doze centavos), o consumidor está identificado como Elisângela, pessoa esta que não compõe a lide.

Das provas coligidas ao caderno processual, observa-se que em 29/10/2020 o Apelado deu entrada no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá para realização de procedimento cirúrgico com o objetivo de tratar a “fratura da extremidade/metáfise distal dos ossos do antebraço” (ID. 84973683).

No receituário datado de 30/10/2020, encartado no ID. 87973684, consta a prescrição médica para o uso de “tipóia”.

O Apelado anexou no ID. 84973682 – Pág. 1 a Nota Fiscal n.o 314, emitida pela empresa Filareto Produtos Ortopédicos e Hospitalares Eireli (cnpj n.o 32.107.029/0001-63), em 30/10/2020, no valor de R$ 15,00 (quinze reais), em que consta na descrição o produto “tipóia simples”.

No entanto, olvidou o Recorrido de anexar o
comprovante do pagamento efetuado
. A ausência deste documento, à toda evidência, afasta da Apelante o dever de restituir suposta despesa.

Ademais, no “Receituário de Controle Especial” encartado no ID. 84973684 – Pág. 6 está demonstrada a prescrição para uso dos medicamentos “cefalexina 500 mg”, “cetoprofeno 100mg”, “Lisdor Dip.” e “Tramadol 50mg”; todavia, o cupom fiscal apresentado no ID. 84973682 – Pág. 2 comprova que a desembolso foi realizado pela consumidora Elisangela, portadora do CPF 005.***.***-10, pessoa esta que não compõe a lide.

Diante disso, não é possível concluir, de modo seguro e inconteste, que o Apelado desembolsou qualquer valor a título de despesas médico-hospitalares para o seu tratamento.

Com efeito, é de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, ficando prejudicada a tese recursal sobre a redução dos honorários de sucumbência.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso para afastar a condenação da Apelante ao pagamento de R$ 173,12 (cento e setenta e três e doze centavos) referente às despesas médicas pagas pela parte Autora e, pelos mesmos fundamentos alinhavados, julgou improcedente os pedidos iniciais.

Diante do resultado deste julgamento, inverto o ônus da sucumbência e condeno
Matheus Henrique Oliveira Lima
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2.o e 86, parágrafo único, ambos do CPC, em atendimento ao que dispõe o § 1.o, art. 85, do CPC, já observando o trabalho desenvolvido neste grau recursal, com as benesses do 98, § 3.o da Lei de Ritos, por ser beneficiário da justiça gratuita.

O
decisum
deu azo à interposição deste Agravo Interno pelo Apelado
Matheus Henrique Oliveira Lima
ao argumento de que as despesas com a compra de “tipóia” e medicamentos estão comprovadas e devem ser ressarcidas pela Seguradora.

No caso concreto, é indubitável que o Agravante foi vítima de acidente de trânsito em 25/10/2020, do qual lhe resultou na “fratura da extremidade/metáfise distal dos ossos do antebraço”, submeteu-se a procedimento cirúrgico em 29/10/2020.

De outro lado, inobstante a data de emissão da Nota Fiscal anexada no ID. 84973682 coincidir com a data em que o Agravante recebeu alta hospitalar (30/10/2020), é ausente o comprovante de pagamento referente ao produto denominado “tipóia simples”, no valor de R$ 15,00 (quinze reais).

Importante ressaltar, sem embargo à ilação do Agravante, que para o ressarcimento da quantia pretendida não basta a simples apresentação do documento fiscal, sendo indispensável a demonstração do pagamento efetuado para comprovar, indene de dúvidas, que aquela quantia monetária foi desembolsada pelo Segurado.

No que se refere aos fármacos, consta no cupom fiscal de ID. 84973682 – Pág. 2 que o pagamento de R$ 158,12 (cento e cinquenta e oito reais) foi efetuado pela Sr.a Elizangela, genitora do Recorrente.

Assim, sem olvidar a regra estabelecida no art. 3.o, § 2.o da Lei 6.194/74, somente à
vítima
do acidente de trânsito é devido o reembolso de despesas médico-hospitalares. A norma não traz exceções ao ponto de determinar que a Seguradora restitua as quantias que o Autor comprovou ter sido paga por terceiro que não compõe a lide.

Cinge salientar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021